Tribunal: TJSP
Processo: 1005842-25.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Ausência de verossimilhança das alegações da apelante. Banco comprovou a existência dos negócios jurídicos entre as partes e a origem dos débitos cobrados. Vício de vontade não demonstrado. Extrato da conta corrente e cópia de contratos e termos de aceite. Negativação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Ausência de verossimilhança das alegações da apelante. Banco comprovou a existência dos negócios jurídicos entre as partes e a origem dos débitos cobrados. Vício de vontade não demonstrado. Extrato da conta corrente e cópia de contratos e termos de aceite. Negativação devida. Ausência de falha na prestação de serviço. Multa litigância de má-fé. Recurso improvido.